Tribunal: TJMT
Processo: 1020861-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020861-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MONTORO & MONTOURO LTDA ME (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – AFRONTA AO ARTIGO 1.016 DO CPC -

VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS COM ANUÊNCIA DA MAIORIA DOS CREDORES – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS – VIABILIDADE – DIREITO DISPONÍVEL -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

O fato de não terem sido nominadas todas as empresas agravadas, bem como os respectivos advogados não é motivo para não conhecer do agravo, sobretudo quando há documentos nos autos fazendo referências às Agravadas, como partes, e também há procurações outorgadas aos patronos.

É admissível a supressão de garantias reais, em processo de recuperação judicial, quando ela é admitida pela maioria dos credores, em assembleia geral de credores.

No tocante aos deságios dos créditos, também se admite o acordado em assembleia, em razão da liberdade de disposição sobre tal questão, sempre com o intuito de preservação da empresa, dos negócios, dos empregos e da continuidade da atividade, devendo-se, portanto, ser respeitada a deliberação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no 1001883-75.2017.8.11.0037,
homologou
o plano de recuperação da empresa Agravada.

Em síntese, o Agravante requer a reforma da decisão, alegando que o deságio na forma proposta (50%) sobre o valor total da dívida ultrapassa os limites da razoabilidade e afronta o princípio que visa abolir o enriquecimento sem causa; que qualquer deliberação no sentido de pôr fim às garantias fidejussórias livremente pactuadas, mostra-se descabida; que é abusiva a cláusula de suspensão das ações e execuções em face de terceiros; e que ela ofende ao princípio da segurança jurídica.

Destaca que não concorda com a carência de 18 meses, e pagamento estimado em 10 anos após a carência; juros de 4% ao ano; correção pela TR (taxa referencial) e liberação de bens imóveis para venda sem aquiescência dos credores.

Argumenta que é necessário e perfeitamente viável o controle judicial do plano de recuperação judicial, ainda que soberana a Assembleia Geral de Credores, a fim de que ilegalidade sejam coibidas.

Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao agravo, alegando risco de dano grave e/ou de difícil ou impossível reparação e também a probabilidade de provimento do recurso, por contrariedade aos artigos 53. 59 dentre outros da Lei n. 11.101/2005.

No mérito, pede que a liminar seja ratificada, com o provimento do agravo para que seja determinada a apresentação de novo plano de recuperação judicial a ser deliberado em Assembleia Geral de Credores, sob pena de convolação em falência.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, por não constar os nomes de todos os Agravados e seus advogados. No mérito, pede o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

Malgrado o pedido de não conhecimento do agravo, tem-se que a ausência da formalidade constante da inexistência de nome e advogados de todas as partes não induz, a meu viso, ao não conhecimento do recurso, isto porque nos demais documentos, incluindo-se a própria decisão agravada, constam todas as partes envolvidas no feito (NORTH VINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA – EPP, MONTORO & MONTOURO LTDA – ME e MONTOURO & CIA LTDA – ME,

Ademais, há também nos autos as procurações outorgadas por todas as partes Agravadas aos advogados. (ID. Num. 60701491 – págs. 1 a 3).

Em assim sendo, conclui-se pela ausência de prejuízo.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO SOLIDÁRIO PELA DÍVIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo em relação as empresas executadas, determinando, contudo, o prosseguimento com relação ao sócio agravante.

2. Apesar de o artigo 1.016 do CPC dispor que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a inobservância não implica, necessariamente, o não conhecimento do recuso, em especial quando esses dados estão disponíveis nos demais documentos do processo.

3. De acordo com o artigo 6o da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 4. No caso, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para atingir os bens do sócio, ora agravante, tornando-o solidariamente responsável pela dívida. Sendo assim, impõe-se a suspensão do processo de cumprimento de sentença também a ele, nos termos do dispositivo legal acima referido.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (TJDFT – Agravo n.
7207773220198070000 - (0720777-32.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – julgado em 04/03/2020 – Relator: Des. CÉSAR LOYOLA – publicado em 18/3/2020).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial no 1001883-75.2017.8.11.0037,
homologou
o plano de recuperação das empresas Agravadas.

Pois bem. Após a devida análise, tenho que o agravo não comporta provimento.

É perfeitamente viável o controle judicial de legalidade acerca da decisão deliberada pela Assembleia Geral de Credores, sem que isso retire a soberania da AGC, partindo da premissa de que devem ser extirpadas eventuais ilegalidades perpetradas na assembleia correspondente.

Nesse aspecto,

no que dia respeito à
proteção das garantias e a supressão delas no plano de recuperação judicial, a regra é aquela disposta no art. 49, § 1o e no art. 50, § 1o, ambos da Lei no 11.101/2005. Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: (...) § 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. ”

Assim, só se admite a supressão das garantias reais com a expressa concordância do credor, o que ocorreu no presente caso, pelo menos em relação à maioria dos credores.

A propósito, contrário sensu, colaciono o seguinte julgado de minha lavra:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO JUIZO, NO PRJ – IRREGULARIDADE DE CLÁUSULA DE DESÁGIO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CATEGORIA SINDICAL – DIREITO INDISPONÍVEL –
SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, SEM ANUÊNCIA EXPRESSA
– DISPOSIÇÃO INEFICAZ – EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – RESP. 1.333.349/SP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ. Somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível o deságio dos créditos trabalhistas, o que não se verificou.
A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, o que não se verificou.
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. 2. Recurso especial não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL no 1.333.349 – SP)”. (Agravo de Instrumento n. 1010561-93.2017.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)
(destaquei)

No caso em versando, ocorreu a anuência pela maioria dos credores, de modo que é viável a supressão das garantias.

No tocante aos deságios, comungo com o posicionamento do de que é perfeitamente legal, uma vez que diz respeito a direito disponível, prevalecendo as regras acordadas na AGC.

A propósito, trago parte do parecer:

“(...)
Pois bem, em casos desse jaez, sempre inicio frisando os princípios norteadores da preservação da empresa, para tanto, deixo claro que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47, da Lei no 11.101/05.

Analisando o caso em testilha, de notar-se que, de fato, a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, tais deliberações estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial, como qualquer negócio jurídico está sujeito a controle quanto a licitude do pacto, mesmo no âmbito privado, dado que o negócio somente é válido se, nos termos do art. 104 do CC/02, e se contiver objeto lícito, possível, determinado ou determinável, na falta de tais requisitos, o negócio é inválido.

Aliás, nesse sentido já decidiu o Eg. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1314209 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/06/2012) – grifei.

Assim, vislumbro perfeitamente possível a análise, por parte do Judiciário, das providências tomadas em Assembleia Geral de Credores, mormente, quando já demonstrado que sua soberania não é absoluta, de sorte que a vontade dos credores, ao aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei, sendo papel do Estado, por intermédio do exercício da função jurisdicional, exercer o controle sobre a licitude do conteúdo disposta em decisão da Assembleia Geral de Credores, com vistas à recuperação de empresa em crise.

No tocante a questão atinente as cláusulas do plano que conferem deságio de 50% dos créditos, os argumentos da agravante não foram o bastante para obstar o processamento da recuperação, uma vez que a maioria dos credores de todas as classes, inclusive, a classe da recorrente, anuíram com a homologação, não havendo que se falar em reforma da v. decisão nessa parte”. (ID. Num. 70519986)

Com tais apontamentos, conclui-se pela manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021